Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704845-62.2023.8.07.0000 Agravante Massa Falida Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – ME Agravado Fabiano Burjack Maranhão Gomes de Sá Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela massa falida de Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – ME contra sentença do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 143865884 do processo de referência) que, na impugnação de crédito n. 0709583-82.2022.8.07.0015 movida pelo agravante em desfavor de Fabiano Burjack Maranhão Gomes de Sá, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação de Crédito. A petição inicial veio instruída com certidão de crédito de ID. 124364594 e cálculos de ID 124364587. A parte alega que o valor habilitado está equivocado, sendo correto o valor de R$ 46.743,16. Cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID. 139175211) O administrador judicial manifestou-se pelo acolhimento parcial da impugnação para a retificação do crédito no valor apresentando pela impugnada (ID. 130827815) Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, devido a certidão de crédito indicar o valor da dívida corretamente analisada (ID. 140956891) A impugnada manifestou-se informando que o valor de seu crédito seria de R$ 89.553,97 (ID. 129321114) É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A certidão de crédito de ID. 124364594 indica o valor da dívida como sendo R$ 104.409,05, atualizado até a data da quebra 15/06/2021, sendo a importância de R$ 88.072,00 devida ao credor; e a importância de R$ 16.337,05 devida a título de honorários advocatícios. A Contadoria Judicial não apontou inconsistências nos valores apresentados (ID. 139175211). Assim, considerando que o valor inscrito seguiu estritamente os valores constante daquela certidão de crédito, bem como ela foi expedida nos exatos termos da sentença, não tendo a parte autora demonstrado a incorreção dos seus dados, o pedido não merece acolhimento. Destaca-se ainda que não há que se falar em modificação dos parâmetros para a liquidação do crédito constantes da sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa em favor da parte impugnada. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade deferida nos autos. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Irresignado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43503238), diz cabível o recurso com base no art. 1.015, IV, do CPC. Requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, por se tratar de pessoa jurídica falida. Narra que teve sua falência decretada nos autos n. 0712517-81.2020.8.07.0015. Diz ter percebido que o crédito do agravado se mostrava equivocado, pois, além de estar corrigido com juros de 1% ao mês e INPC, também contempla em sua evolução a multa do artigo 523, §1o, do CPC, mesmo quando o não pagamento voluntário do débito se deu por fatores alheios à vontade da Agravante, tanto sendo que teve sua falência decretada. Conta ter oposto a impugnação de crédito na origem, pleiteando a redução do valor. Insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido. Defende a necessidade da reforma da sentença, pois de acordo com a jurisprudência do c. STJ, os juros de mora mencionados no artigo 406 do Código Civil podem ser alterados para fazer incidir a taxa Selic, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Afinal de contas, é matéria de ordem pública. Colaciona julgado do e. Superior Tribunal de Justiça. Brada que o magistrado de origem não observou tal entendimento. Em relação à multa do art. 523, §1o, do CPC, considera-a incabível, pois não deixou de pagar o débito por sua vontade, mas em razão do grave momento financeiro que enfrentava e que ensejou a decretação da sua falência. Aduz que mesmo se mantida fosse a multa, a r. sentença também merece reforma para reclassificar o valor do crédit o relativo à multa, uma vez que a Lei 11.101/05 discrimina a ordem de pagamentos dos créditos a ser seguida e este se enquadra nas “multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias”, com previsão no inciso VII do artigo 83. a decisão agravada revoga e torna sem efeito a Carta de Adjudicação e Termo de Imissão na Posse expedidos pelo próprio juízo. Aduz que, após a assinatura da carta de adjudicação, somente mediante ação própria é que se pode alegar nulidade ou desfazimento, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC. Ao final, pede: Face ao exposto, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência da Agravante demonstrada pela decretação da falência. Na sequência, após a intimação do Agravado, seja este recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença no sentido de que o cálculo dos juros moratórios seja atualizado unicamente com a taxa Selic, bem como para eliminar a cobrança da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, ou, então, subsidiariamente, ao menos para desmembrar a multa e reclassifica-la na classe que integra o inciso VII do art. 83, da Lei 11.101/05. Para fins do disposto no inciso IV do artigo 1.016 do CPC, informa-se que o Agravado está representado pelo advogado Roberto Martins De Alencar Nogueira, OAB/DF 27.395, sem endereço informado nos autos, bem como sem instrumento de mandato. Requer, por fim, que todas as intimações constem necessariamente o nome do advogado André Soares Branquinho e a sua OAB/MG 89.298. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de justiça gratuita formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, nos autos de origem, concedeu a gratuidade de justiça ao agravante (Id 128437316 do processo de referência) A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, o agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Posto isso, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante em razões recursais. 2. Do mérito Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 17 parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO EM PARTE o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, 1.019, III). Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora